Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726257-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. A. B., GUILHERME BATISTA MENESES ALVES, TAMYRIS BORGES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME BATISTA MENESES ALVES, TAMYRIS BORGES SILVA DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da alegação de litigância de má-fé, suscitada em sede de contrarrazões (id. 28886045). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora